Tribunal: TJPA
Processo: 0009208-41.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009208-41.2019.8.14.0401

APELANTE: SIGNE GUIMARAES NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do processo por deficiência da defesa técnica; (ii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, bem como eventual revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida pela defesa não se sustenta, pois não foi suscitada em momento oportuno, o que implica preclusão da matéria, conforme art. 571, II, do CPP e jurisprudência do STJ.

4. Ademais, a atuação da defesa técnica anterior se mostrou regular, com apresentação de resposta à acusação, participação nas audiências e apresentação de alegações finais, não se vislumbrando deficiência ou prejuízo concreto.

5. A aplicação do art. 616 do CPP, relativa à conversão do feito em diligência, é medida excepcional e facultativa, ausente, no caso, justificativa plausível para sua adoção.

6. No mérito, a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo depoimento especial da vítima, corroborado por laudos psicológicos, documentos e testemunhos dos genitores, que apontam o réu como autor dos abusos.

7. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório.

8. As versões da defesa e do acusado não se sustentam frente à robustez do conjunto probatório, que afasta a tese de denúncia forjada.

9. Quanto à dosimetria da pena, a insurgência da defesa não desenvolveu impugnação específica dos fundamentos da sentença, inexistindo, por isso, interesse recursal (art. 577, parágrafo único, do CPP), máxime porque as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e antecedentes foram valoradas de forma neutra, não havendo erro ou ilegalidade a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nulidade por deficiência de defesa técnica exige comprovação de prejuízo concreto. 2. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, possui elevado valor probatório. 3. A impugnação genérica da dosimetria da pena, sem enfrentamento específico dos fundamentos da sentença, inviabiliza o conhecimento do pedido recursal”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 226, II, e 71; CPP, arts. 571, II, 577, parágrafo único, e 616.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 174.999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.10.2023; STJ, HC n. 379.879/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.09.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 2.413.836/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.964.547/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TJAM, ApCrim n. 0002512-16.2016.8.04.7500, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 23.07.2018; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0055183-60.2016.8.13.0194, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 10.03.2020; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022; TJMG, ApCrim n. 0055183-60.2016.8.13.0194, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 10.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Signe Guimarães Nunes apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente de Belém/PA que o condenou à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c arts. 226, II e 71, todos do CP (ID 14683790).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo a partir da resposta escrita à acusação e, em caráter subsidiário, a conversão do feito em diligência para instrução probatória, aos ditames do art. 616 do CPP, em razão da deficiência da defesa técnica. No mérito, pugna pela absolvição, aos moldes do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes (ID 14683801).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14683819), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17738246).

É o relatório.

VOTO

A admissibilidade do recurso pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante requer a declaração de nulidade do processo a partir da resposta à acusação e, subsidiariamente, a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 616 do CPP, ante a deficiência da defesa realizada por seu patrono anterior.

Não obstante, clarifico que não se vislumbra nulidade por insuficiência de defesa, pois o acusado foi devidamente representado por advogada particular (Dra. Katia Simone dos Santos Rabelo, OAB/PA n. 23.617) e pela Defensoria Pública, tendo sido apresentada resposta à acusação especificada (ID 14683709, pág. 12/17), estando o apelante devidamente assistido durante as audiências de instrução e julgamento realizadas em 11/09/2019 e 04/12/2019 por sua patrona (ID 14683709, pág. 22/23, e ID 14683711, pág. 11/13), com regular apresentação de alegações finais (ID 14683788).

Como se vê, houve exercício regular da ampla defesa, com atuação técnica minimamente diligente e compatível com o contraditório, de modo que a simples insatisfação posterior com a linha adotada pelo defensor constituído à época não tem o condão de infirmar a validade do processo, sobretudo na ausência de demonstração concreta de prejuízo.

Nesse contexto, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado” porquanto “deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal” acerca da “técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior (STJ,
AgRg no RHC n. 174999/AL
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/10/2023), máxime porque “o reconhecimento de eventual deficiência de defesa técnica exige a demonstração do efetivo prejuízo, não se admitindo sua alegação genérica, ao argumento de que a condenação teria sido rigorosa, como se verificou na hipótese dos autos.” (STJ,
HC n. 379879/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/09/2017).

De resto, “sendo a aplicação do art. 616 do CPP faculdade do Órgão Colegiado, e, por resultar em produção de provas em sede recursal, deve ser adotada em situações excepcionais, não verificadas no caso dos autos” (TJMG,
ApCrim n. 0055183-60.2016.8.13.0194
, Rel. Des. Furtado de Mendonça, 6ª Câmara Criminal, j. 10.3.2020)

Nesse espeque,
rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória.

A
materialidade
do crime restou provada pelo documento de identidade da vítima (ID 14683704, pág. 13), comprovando que era menor de 14 anos à época dos fatos, relatórios psicológicos elaborados pelo ProPaz (ID 14683704, págs. 11/12 e 21/25), bem como pelo relato da ofendida em juízo, o qual também foi conclusivo acerca da
autoria delitiva
atribuída ao recorrente, conforme transcrito a seguir:

“A vítima H.d.C.N.M, ouvida por meio de depoimento especial, declarou os seguintes termos: “Que tem 10 anos; que eu me lembro que depois da primeira vez quando ele chegou; que ele já ia trabalhar; que sempre ficava lá em cima; que quando eu passava para descer para pegar alguma coisa lá em baixo; que ele me pegava para poder fazer o ato; que foi assim todos os dias quando eu entrei; que quando a mamãe percebeu que havia alguma coisa estranha porque eu não sei se ele já sabia que eu dizer a verdade ou não sei se ele estava pressentindo alguma coisa que ia acontecer; que ele disse que já ia para o Maracanã; que depois a mamãe foi percebendo algumas coisas; porque quando ela lavava o meu cabelo ela percebia que fazia cara de dor; que uma cara de tipo "aí não"; que ele sempre me pegava para a cama; que foi assim todos os dias; que depois ele viajou para lá; que a mamãe não tinha percebido; que depois na volta dele ela percebeu umas coisas estranhas; que isso que eu falei quando ela lavava meu cabelo; que não sabe como ela foi percebendo isso; que só sabe que ela foi percebendo; que não me lembro direito; que não sabe como ela soube; que ele fazia isso todos os dias; que só lembra disso mesmo; que ao ser questionada de quem está falando ao dizer que ele pegava para fazer o ato, respondeu:
Signe, ele é meu tio
; que é por parte de mãe;
que ele ficava fazendo o ato, não sei como explicar; que a primeira vez que ele veio e viajou que aconteceu o ato
; que não se lembra; que foi na casa da minha mãe; que ele ficou lá no tempo que saiu de Marabá; que ele não ficou sempre; que ficou indo e vindo; que não tinha ninguém em casa; que era só nós dois; que ficava sozinha em casa; que a mãe estava trabalhando; que ele o pai também;
que ao ser questionada que ato era esse que ele cometia, respondeu; que era me abusar
; que era na parte de cima da casa; que tinha tv e armário das roupas; que a cama; que quando eu estava na janela que ia pegar alguma coisa lá em baixo;
que ele me agarrava e levava para cama [gesticulou como abraçando]; que ele fazia o ato; que era me abusar; que estava de short e de camisa
; que ele só de short; que ele fazia ter medo da mamãe; que ele dizia "não conta para tua mãe porque ela pode te bater"; que ela dizia que não era para ter medo e eu podia contar tudo para ela; que ele fazia eu ter medo dela; que ele cometia o ato; que me abusar; que eu estava de short;
que ele colocava o pênis dele tentando me abusar; que eu não deixava; que ao ser questionada onde ele tentava colocar o pênis (apontou para região do bumbum)
; que chama de "bamba"; que é o bumbum; que ao ser questionada se ele fazia mais alguma, respondeu que não; que nessa hora estava de camisa e de short; que o short é largo e dá para levantar; que não se lembra se ficou sem short; que um dia eu senti um monte de pelinho me cutucando; que foi na minha "bamba" (bumbum); que ao ser questionada se ele chegou a tirar o short, respondeu "eu não me lembro" ;_
que ao ser questionada quantas vezes isso aconteceu, respondeu; que duas vezes no ano que ele veio e ficou; que quando ele saiu e depois ficou de novo; que depois saiu e nunca mais vi ele de novo
;
que foram duas vezes
; que na primeira que ele ficou; que da última que ele veio e ficou alguns dias e foi embora e nunca mais eu vi; que faz muito tempo; que quase não lembra de nada; que ao ser questionada de quantas vezes ele fez isso da primeira vez que ficou, respondeu; que foram todos os dias; que no domingo não; que de segunda a sexta; que ele só falava que não era para falar para minha mãe que ela ia me bater; que como era criança, acreditava; que quando nos domingos que eu lavava o meu cabelo, que pegava nas minhas partes intimas, eia sentia minha cara de dor;
que ao ser questionada se ele tocou em alguma parte do corpo, respondeu; que nos peitos (aponta); que ele tentou aqui também (apontando para a vagina)
;
que na vagina, mas não conseguiu; que tentava na minha bamba (bumbum)
; que ao ser questionada por que sentia dor, respondeu que não se lembra direito; que não sabe se ele conseguiu ou não conseguiu ao mesmo tempo; que confiavam nele antes dele fazer isso; que ao ser questionada se tinha alguém que cuidava dela quando os pais estavam trabalhando, respondeu; que antes ficava com a minha tia, antes de ficar com ele; que ao ser questionada porque parou de ficar com a tia, respondeu; que quando ele chegou ficou mais fácil da minha mãe chegar para ir tomar banho e ir me buscar na escola; que ao ser questionada se alguma vez que ele abusou se ficou alguma marca que alguém tenha visto, respondeu que não; que ao ser questionada o que fazia para não deixar, respondeu;
que prendia a minha bamba com forca; que saía com tudo
; que ao ser questionada se sabia o que era abuso, respondeu; que apareceu várias vezes na TV; que a mamãe dizia que tudo que acontecesse comigo que eu para contar; que ele dizia que não era para contar; que a primeira que ficou sabendo foi a mamãe; que não sabe se foi instinto de mãe; que ela foi percebendo; que quando ia falar as partes intimas; que não sabe; que a gente foi denunciar ele; que ela me perguntava o que ele fazia quando ela não estava; que ao ser questionada se ela desconfiava, respondeu; que antigamente não; que ela ficou desconfiando; que uma vez ela fez a pergunta; que eu disse que sim;
que ela perguntou se fez alguma coisa que não gostou; que disse que sim
; que foi o meu tio; que respondeu positivamente do que ele fazia; que ao ser questionada o horário quando isso acontecia, que era no horário da tarde; que depois que chegava a mamãe; que ela chegava umas 3 horas;
que algumas vezes ele tirou short; que de algumas vezes ele fazia e conseguia a abertura do meu short; que ele puxava o short; que o short era largo
; que ao ser
Questionada se ele chegou a beijar. respondeu que sim; que ele me beijava assim (apontando para a boca);
que não se lembra quantas vezes; que foi mais de uma vez; que foi menos de cinco vezes; que no sábado domingo não aconteceu porque a mamãe estava lá; que todos os dias de segunda a sexta; que ele não estava no Círio e no Natal; que entre essas duas vezes; que na segunda vez ele ficou menos de um mês; que ele não ficou no Círio e no Natal; que ele ficou da Pascoa; que na época do Círio ele não estava mais; que ao ser questionada se viu alguma coisa saindo dele quando ele estava tentando penetrar, respondeu que não; que a última vez que ele fez isso, eu tinha 9 anos; que ninguém mais tentou fazer isso; que fui na psicóloga e no ParaPaz; que não está indo; que acabou; que queria esquecer; que ao ser questionada se fica lembrando, respondeu que não; que em relação a ele, respondeu: que ele não sendo mais meu tio”. (ID 14683790)

As declarações das vítimas foram corroboradas pelo depoimento de seus genitores, Arlete da Costa Nunes e Edinelson dos Santos Machado, que denunciaram os fatos e apontaram o acusado como autor dos abusos sexuais, conforme consignado em audiência e reproduzido a seguir:

“A testemunha Arlete da Costa Nunes, genitora da vítima, declarou: “Que é genitora da vítima; que esse meu irmão ele sempre veio para minha casa; que na última vez que ele veio; que ele tinha marcado o dia 7 que ia embora; que fui trabalhar; que deixei 50 reais para ele ajeitar uma tomada lá em casa para mim, e tudo ok; que fui embora para o meu trabalho; que quando dá uma hora mais ou menos meu esposo me liga que estava indo levar o Signe no terminal; que até aí tudo ok; que disse o que está acontecendo; que fiquei comigo que tem alguma coisa errada; que ele não falou nada que ia voltar para o interior; que não falei nada para ele; que liguei para minha irmã perguntando se estava acontecendo alguma coisa com a mulher do Signe; que ele falou que não ia ficar porque a mulher dele estava doente; que ele falou que a mulher estava no hospital que ele ia voltar para lá; que ela respondeu que não estava sabendo; que isso era na quinta feira; que na sexta foi para o trabalho e aquele negócio não saia da minha cabeça; que no sábado fui trabalhar; que no domingo fui para missa para minha filha; que aquele negócio não saia da minha cabeça; que quando voltei arrumei a cama lá na minha sala; que me deitei com ela; que disse minha filha eu vou te perguntar uma coisa e quero que você seja sincera comigo; que não tenha medo;
que disse assim "o Signe abusou de você alguma vez?"; que ela respondeu para mim que abusou; que abusou mamãe; que ele abusou de mim; que eu disse que sempre conversei que qualquer pessoa que mexer com você nunca tenha medo de mim
; que sempre conversei com você isso; que liguei para meu esposo; que quando foi a noite eu estava sentada; que eu contei para ele; que fomos lá no concelho tutelar; que o conselho encaminhou para santa casa; que liguei para ele e perguntei "porque tu fizeste isso com a minha filha"; que ele falou assim "eu não fiz anda; que não vai dar nada"; que falei que sempre confiei nele; que eu cuidava de você; que tomei minha providencia; que não teve mais contato com ela; que nunca desconfiou; que a minha filha ia para aula; que nunca ia imaginar que ele ia fazer isso; que tomei minhas providencias; que ele é meu irmão por parte de pai; que foi em 2018; que dessa última vez que ele veio, não passou nem uma semana; que ele costumava vir de vez em quando na minha casa; que ele é de Maracanã; que dessa vez perguntou o que ele veio fazer; que a Selma disse que ele falou que ia fazer um trabalho na minha casa; que eu falei que não tem trabalho na minha casa; que eu sempre paguei a passagem dele; que dava dinheiro para ele de volta; que ela tinha nove anos; que ela citou quando foi no Propaz; que ela citou que ele já havia tentado; que ele passou seis meses; que ele ficava sozinho na sala; que eu tenho um quarto em cima; que na minha casa; que da cama dela se desfez;
que ele esfregava os órgãos genitais dele
; que vou para aula de manhã e deixo ela no reforço; que ela volta do reforço l0:30h quando tinha gente em casa; que quando não tem ela fica na casa do pai dela; que estava ele; que quando tinha ele, eu deixava; que quando ele vinha, eu deixava ela com ele; que ficavam sozinhos;
que perguntou qual era o horário que ele abusava de você, ela respondeu; que era no intervalo; que entre o reforço e o almoço
; que ela não mudou; que nunca ficou sabendo isso dele; que o meu proposito que ele não faça isso com outra criança; que ele é meu compadre e meu irmão; que falei tudo para eles (família); que nunca falei para meu pai; que não consegui falar com meu pai; que ele dizia que se falasse para sua mãe, ela vai te dar uma surra; que ficou sabendo foi em 2018; que ele já tinha vindo para Belém outras vezes; que da outra vez que ele passou seis meses em casa, foi pesquisar com ela se já tinha acontecido e ela disse que já; que ele já tinha tentado; que na psicóloga ela falou tudo; que estava em choque; que não se recorda da primeira vez que ele passou seis meses; que demorou um dois a três anos sem vir na minha casa; que não se recorda do ano; que sempre tinha uma pessoa que cuidava dela quando ele vinha; que era Elaine; que era da hora que eu ia para o trabalho; que a partir da 11h a Elaine cuidava dela até chegar; que ela tinha 2 anos; que ela ficou com ela até os oito anos; que quando ele vinha para casa eu dava folga para ela; que ao ser questionada porque a criança não contou antes, respondeu: a criança ameaçada não vai contar para a mãe; que não viu comportamento diferente; que ele dava banho para minha; que ela fazendo 9 anos; que não tem porque dar banho na filha, ela já tinha 09 anos; que tem que ensinar a ela ser independente; que desconfiou porque ele logo foi embora; que sempre tive bom relacionamento; que era o que mais considerava; que nunca teve nenhum conflito; que era um irmão muito bom; que nunca teve conflito com o pai da criança; que não tem ódio; que tenho ressentimento pelo o que fez; que ele não chegou nem três dias
; que ficou sozinho; que ele ia buscar ela no colégio; que dava o almoço; que depois ia deixar ela no colégio; que ela se cuida sozinha
; que toma banho sozinha; que se veste sozinha; que tem bom relacionamento com meu pai; que gosta da madrasta, mas ela não era uma boa madrasta; que minha filha tem 10 anos hoje; que ele tem filho; que ele não disse nada que ia embora; que não se lembra da data que chegou; que estava quase uma semana; que ele tinha marcado que ia embora no dia 7 do mês seguinte; que quando ela era pequeninha ele ficou seis meses; que com 8 ele já pegava ela; que vive com o pai dela.

O informante da acusação, Sr. Edinelson dos Santos Machado, sem compromisso legal, declarou: “Que é pai da vítima; que soube da seguinte forma, eu estava trabalhando; que recebeu uma ligação do meliante aqui (acusado); que ele tinha que ir urgente em Maracanã; que ao chegar em casa me deu o recado; que liguei para minha esposa e disse que o Signe precisa ir urgente em Maracanã que tem um serviço para ele ir embora para Maracanã; que ela perguntou se tenho dinheiro para o ônibus; que dei 20 reais para "inteirar" para passagem dele; que deixei ele em São Brás; que não estava sabendo o que tinha acontecido na minha residência; que teve a primeira vez; que foi saber dessa segunda vez; que não tem lembrança do tempo; que deixou ele na Van e fui trabalhar; que ele é meu cunhado; que é tio da minha filha; que tínhamos confiança de deixa-lo a minha filha com ele; que nunca esperava de ler acontecido o que aconteceu; que quando cheguei à noite em casa; que minha mulher quando me viu começou a chorar; que ele me contou; que quase que me dá um segundo infarto; que foram tomar as providências; que fui ao Propaz; que ele me enviou para o Propaz da Santa Casa; que fomos atendidos e ouvidos; que fomos para Psicóloga; que nunca esperava que isso aconteceria; que estuo chocado, chocado mesmo; que tomei remédio para olhar para esse meliante; que é muito doído; que um homem desses tamanho querer forçar a sobrinha dele dentro de casa; que ela sem defesa nenhuma; que cria a filha com tanto orgulho e tanto carinho; que é a única filha que eu tenho; que como é que fico, com um monstro desse; que ela relatou para minha esposa;
que ele praticou violência nela
; que ao ser questionado se ficou marca, respondeu que a esposa não falou nada; que não toquei na minha filha, a esposa que falou; que ficou sabendo através da minha esposa; que vi minha esposa chorando; que perguntei o que era; que ela disse ‘tu sabes porque o Signe foi embora? Porque ele tentou violentar ela’; que quando ele vinha para minha casa. Que eu o sentia uma pessoa do meu coração; que eu tratava bem; que dava dinheiro para ele; que dava tudo, tudo; que não sabe se foi oito dias ou dez dias; que ele vinha de vez em quando de lá para cá; que vinha dar uma volta; que ficava o dia todo em casa sem fazer nada; que as vezes pintava um serviço ele ia fazer; que às vezes ele ia bater bola na arena; que foi no ano passado; que quase fim de ano; que entre outubro e dezembro; que não foi semana santa; que de vez em quando ele vinha; que ele vinha uma, duas ou três vezes no ano; que ele falou me ligaram que tenho um negócio do trabalho; que perguntou se tinha dinheiro; que falei que não tenho; que liguei para minha esposa; que quando não tinha serviço lá, ele vinha para cá; que ela é mais aberta com minha esposa; que totalmente com a minha esposa; que ela ficou meio triste; que para descobrir, nesse mesmo dia nós fomos para igreja; que foram para novena e o sermão do padre foi de negócio de abuso; que quando ela chegou perguntou; que perguntou se o pai ou alguém abusou dela; que ela disse que não; que ela perguntou se ninguém nunca havia abusado; que ela foi e contou; que eu estava no trabalho; que quando eu cheguei, ela me contou; que foi coincidência do sermão; que ao ser questionada se ela mudou o comportamento, respondeu que não percebeu”. (ID 14683790)

Foram ouvidas também Selma Guimarães Nunes e Ana Maria Costa dos Santos, na qualidade de informantes da defesa, as quais tentaram desqualificar a acusação, relatando que a mãe da vítima tem um histórico de problemas familiares e que a denúncia poderia ser uma vingança ou indução da filha a mentir. Ambas afirmaram que o acusado nunca se hospedou na casa da mãe da vítima.

Por sua vez, o acusado negou as acusações, afirmando que os períodos dos fatos não coincidem com suas visitas a Belém. Ele reconheceu apenas uma breve passagem pela casa da mãe da vítima, mas negou ter ficado sozinho com a criança ou cometido qualquer ato.

Ante o quadro, constata-se que “o conjunto probatório produzido nos autos se revela apto a amparar a condenação do apelante pela conduta tipificada no art. 217-A, caput, do Código Penal, razão porque o pedido de absolvição é improcedente” (TJAM,
ApCrim 0002512-16.2016.8.04.7500
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 23.7.2018).

Ressalte-se que “em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 2413836/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.10.2023).

Ademais, em delitos sexuais, os depoimentos de testemunhas não oculares são válidos, de modo que o juízo “não só pode, como deve, valer-se do que a defesa chama de ‘testemunhos indiretos’, uma vez que crimes dessa natureza são cometidos às ocultas, na clandestinidade, normalmente, na presença apenas do agressor e da vítima” (
AgRg no AREsp n. 2.600.425/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024).

Em acréscimo, importante consignar que “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos” (Súmula 593/STJ), sendo certo que "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso
”
(STJ,

AgRg no AREsp n. 1.964.547/DF
,
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022), situação retratada nos autos.

Outrossim, verifico que o Juízo sentenciante afastou de forma satisfatória a tese defensiva de que o réu estava ausente no momento dos fatos e que a acusação seria uma manobra da genitora da vítima para prejudicá-lo:

“Já pela parte da defesa, foi ouvida a Sra. Selma Guimaraes Nunes, que também é irmã por parte de pai da genitora da vítima. Segundo a informante, o acusado não ficava na residência da vítima quando vinha a Belém, e os períodos narrados na denúncia não coincidem com a estadia do réu na casa da genitora da vítima. Além disso, afirma que a Arlete, mãe da vítima, é pessoa problemática com a família paterna, desde que o pai de ambas teria se separado da genitora de Arlete.

O relato da testemunha é no sentido de responsabilizar a genitora da vítima pela acusação, mas não apresenta nenhum motivo plausível para que a própria vítima o acuse, não sendo possível acreditar nessa interpretação dos fatos, já que a própria vítima, com riqueza de detalhes, confirma o abuso, e ainda relata que o réu lhe intimidava a não contar para a mãe, pois ela seria punida se revelasse os fatos.

Também foi ouvida a informante Ana Maria Costa dos Santos, cunhada do denunciado, que apesar de ter saído em sua defesa, sequer conhece a vítima e pouco contato tem com a genitora dela. Durante seu depoimento, alegou que a genitora da vítima seria pessoa problemática no seio familiar paterno, segundo os relatos de seu marido, mas não presenciou e nem sabe nada sobre os fatos.

A Sra. Ana Maria também alega que o réu não permanecia na residência da vítima quando vinha a Belém, e sim em sua casa.

O acusado, em interrogatório judicial, negou a prática do crime, alegando que não teria vindo a Belém no período informado, e que sua esposa estaria internada em Belém, na última vez em que veio, de maneira que precisou sair rápido da residência da vítima. Segundo o réu, a única explicação para o crime seria uma acusação falta criada pela própria irmã e reproduzida pela vítima.

A autodefesa do réu não parece fazer o menor sentido. Se o acusado não veio a Belém no período informado, deveria ter juntado aos autos algum comprovante nesse sentido, pois em sentido contrário duas outras testemunhas (os pais da vítima) afirmam que ele estava nesta cidade, e ficou hospedado na casa da vítima.

Se sua esposa permaneceu 40 dias internada na Santa Casa de Misericórdia, e o réu teria permanecido lá com ela, sem ir à casa da vítima durante esse período, por que o acusado não apresentou cópia do prontuário de internação ou uma declaração do hospital de que permaneceu como acompanhada pelo período indicado?

Conclui-se que não há comprovação da versão do réu sobre os fatos, mas pelo lado da vítima há ampla comprovação dos fatos, por meio das testemunhas/informantes da acusação”. (ID 14683790)

Sendo assim, inexiste margem para absolvição, pois as provas produzidas são suficientes para amparar a condenação do acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável.

No tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a reforma, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Ademais, as circunstâncias judiciais mencionadas pela defesa, referentes à culpabilidade e antecedentes não foram valoradas de modo desfavorável na sentença, inexistindo, portanto, vício a ser sanado, de modo que inexiste margem para conhecimento do pedido, diante da manifesta ausência de interesse recursal, aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Destarte, mantenho a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025